Tribunal: TJES
Processo: 0002812-90.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Reforma; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002812-90.2013.8.08.0024

AGRAVANTE:
FERNANDO EDUARDO DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
VANESSA MOREIRA VARGAS - ES19468-A

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE MILITAR. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 339 E 660 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Fernando Eduardo de Oliveira contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que negou seguimento a Recurso Extraordinário com base nos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal. O recorrente sustenta a inaplicabilidade desses temas, alegando violação aos artigos 5º, inciso LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ausência de apreciação das questões levantadas em sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão autoral foi devidamente fundamentada, conforme o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se a suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa constitui ofensa direta ou reflexa à Constituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação do Acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão autoral está em conformidade com o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 339, segundo o qual o artigo 93, inciso IX, da Constituição exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem a necessidade de exame exaustivo de todas as alegações.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a revisão de ato de reforma de militar é regida pela prescrição de fundo de direito, conforme o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, e não pela prescrição das prestações anteriores ao quinquênio antecedente à propositura da ação.

A aplicação do Tema 660 do Excelso Supremo Tribunal Federal afasta a repercussão geral quando a controvérsia é resolvida com base em normas infraconstitucionais, implicando que eventuais violações aos princípios do contraditório e da ampla defesa sejam de natureza reflexa.

A decisão agravada amolda-se aos precedentes vinculantes do Excelso Supremo Tribunal Federal, uma vez que a prescrição foi corretamente reconhecida e a questão constitucional foi tratada de forma indireta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição de fundo de direito aplica-se às ações que visam à revisão de ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, conforme o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, referente ao contraditório e à ampla defesa, é considerada indireta ou reflexa quando a controvérsia é dirimida com base em normas infraconstitucionais.

Dispositivos relevantes citados:
artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal; aos artigos 1.021 e 1.030, inciso I, do Códigode Processo Civil; art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.08.2010; STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013; STJ, REsp 1.882.350/AM, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.10.2020; TJES, Apelação Cível n. 024180102857, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 03.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002812-90.2013.8.08.0024

AGRAVANTE:
FERNANDO EDUARDO DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
VANESSA MOREIRA VARGAS - ES19468-A

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

VOTO

FERNANDO EDUARDO DE OLIVEIRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 7418292), com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face do
decisum
(id. 6893320) proferido pela
Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 4669826), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do mesmo diploma processual, em razão da aplicação das teses firmadas pelo
Pretório Excelso
no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339) e no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Irresignado, o Recorrente alega a inaplicabilidade dos
Temas nº 660 e 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
tendo em vista a efetiva violação à norma constitucional, bem como ausência da apreciação das questões suscitadas pela Defesa no recurso de Apelação e renovadas por ocasião dos Embargos Declaratórios.

Instados a se manifestar para apresentar
Contrarrazões
recursais (id. 8580329), os Recorridos se mantiveram inertes.

Com efeito, nos termos do
artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil,
negado seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática da repercussão geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (id. 6893320),
ipsis litteris
:

“Cuida-se de
recurso extraordinário
interposto por
Fernando Eduardo de Oliveira
(Id. 4669826), com fulcro no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face do aresto da Primeira Câmara Cível (Id. 4444538), assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE MILITAR - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO E DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A r. sentença fundamentou adequadamente a ocorrência da prescrição, indicando o dispositivo legal que a fundamenta, bem como os marcos temporais considerados para a sua verificação, inexistindo error in procedendo. Somado a isso, é jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça a de que “Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.998.278/AL, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 15/12/2022, DJe 19/12/2022); 2. Nas demandas em que se busca a revisão de ato de reforma de militar - ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes -, com sua promoção a um posto superior e a revisão dos proventos de inatividade, a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação. Precedentes do STJ e deste TJES; 3. No caso, como a demanda foi ajuizada apenas em 28/01/2013, ou seja, após mais de 09 (nove) anos da publicação da Portaria no 518-5, de 29/10/2003, a pretensão está manifestamente prescrita, tendo agido com acerto o d. Juízo de origem ao decretar a prescrição quinquenal com base no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932; 4. Recurso conhecido e desprovido.

Irresignado, alega, em suma, violação ao artigo 5º, LV e 93, IX, da Constituição Federal.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 5496516).

De início, tem-se por imperativo registrar que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339)
, firmou tese jurídica sob a sistemática da repercussão geral, no seguinte sentido:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Na hipótese, colhe-se do voto condutor do
decisum
impugnado:

“Primeiramente alega o apelante que a r. sentença é nula por insuficiência de fundamentação, pois não teria enfrentado os argumentos essenciais apresentados na petição inicial e na réplica.

Contudo, a r. sentença fundamentou adequadamente a ocorrência da prescrição, indicando o dispositivo legal que a fundamenta, bem como os marcos temporais considerados para a sua verificação, inexistindo error in procedendo.

[...] Superado esse ponto, passo à análise da ocorrência ou não da prescrição.

Pretende o apelante a reforma da r. sentença, para que seja afastada a declaração da prescrição e seja julgado procedente o pedido inicial, com a revisão do ato de reforma, sendo dado enquadramento legal diverso do conferido pela Portaria no 518-5, de 29/10/2003 (fl. 21), com a fixação dos proventos com base em graduação diversa.

Para casos como esse, que se trata de pretensão de revisão de ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, é entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça o de que a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação. Vejamos a disposição do referido dispositivo:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nessa linha, vejamos os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. REFORMA DE POLICIAL MILITAR NO MESMO POSTO DE GRADUAÇÃO. REVISÃO DO ATO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. [...] IV - É cediço que o ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação. V - Nessa linha, tem-se que esta Corte Superior possui entendimento firme de que, nas demandas em que se busca a revisão de ato de reforma de militar, com sua promoção a um posto superior e a revisão dos proventos de inatividade, a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação. VI - Na hipótese, considerando que o ato de reforma data de 1999 e que a presente demanda foi ajuizada somente em 2014, é de rigor reconhecer a ocorrência da prescrição do fundo de direito autoral. VII - Recurso especial provido. (STJ, REsp 1.882.350/AM, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. 27/10/2020, DJe 17/11/2020)

[...] Também assim é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA MILITAR REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO ART. 1º, DECRETO Nº 20.910/32 CONFIGURADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2) Há muito se consolidou o entendimento de que o ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação. Precedentes STJ e TJES. 3) [....]. (TJES, Apelação Cível n. 024180102857, Rel. Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/11/2020, DJES 20/11/2020)

[...] Desse modo, como a demanda foi ajuizada apenas em 28/01/2013 (fl. 02), ou seja, após mais de 09 (nove) anos da publicação da Portaria no 518-5, de 29/10/2003 (fl. 21), a pretensão está manifestamente prescrita, tendo agido com acerto o d. Juízo de origem ao decretar a prescrição quinquenal com base no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932”.

Nesse contexto, indicadas pelo órgão fracionário, de forma clara e expressa, as razões adotadas para reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, amolda-se o caso ao apontado precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, nota-se que a controvérsia foi dirimida com base em normas infraconstitucionais, qual seja, o art. 1º do Decreto nº. 20.910/1932.

Logo, eventual ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no inciso LV do art. 5º da CF, seria meramente reflexa ou indireta, afastando o cabimento do apelo extremo, diante da ausência de repercussão geral, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
.

Nesse sentido:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 6.6.2013, divulg. 31.7.2013, public. 1.8.2013).

Do exposto, com fulcro no inciso I do art. 1.030 do CPC, nego seguimento ao recurso
.

Intimem-se.

Vitória-ES., 12 de dezembro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que o Órgão Fracionário apresentou as razões de convencimento, demonstrando pormenorizadamente a ocorrência da prescrição da pretensão do Recorrente.

Naquela ocasião ficou esclarecido que
“Para casos como esse, que se trata de pretensão de revisão de ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, é entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça o de que a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação”

Nesse contexto, argumentou que
“como a demanda foi ajuizada apenas em 28/01/2013 (fl. 02), ou seja, após mais de 09 (nove) anos da publicação da Portaria no 518-5, de 29/10/2003 (fl. 21), a pretensão está manifestamente prescrita, tendo agido com acerto o d. Juízo de origem ao decretar a prescrição quinquenal com base no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932”.

Desse modo, reforça-se a convicção de a hipótese se amoldar ao mencionado
Tema nº 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Relativamente à aplicação do Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, como outrora justificado, “
a controvérsia foi dirimida com base em normas infraconstitucionais, qual seja, o art. 1º do Decreto nº. 20.910/1932. Logo, eventual ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no inciso LV do art. 5º da CF, seria meramente reflexa ou indireta”.

Portanto, sob a ótica da argumentação do Agravante, mostra-se necessário analisar se houve ofensa à norma infraconstitucional,
in casu
,
ao artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932,
para, somente então, verificar se a Constituição Federal foi vulnerada reflexamente, o que demonstra a ausência de repercussão geral, na esteira do Precedente Vinculante firmado no
ARE 748.371-RG/MT (Tema 660)
.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este Egrégio Sodalício está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário.

O eminente Relator proferiu judicioso voto do qual não vejo razões para divergir.

De fato, o caso requer análise de legislação infraconstitucional para se averiguar possível violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que a eventual ofensa à Constituição só se daria de forma reflexa, inviabilizando, assim, a interposição de Recurso Extraordinário.

Ademais, resta destacar que a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante está devidamente fundamentada, de modo que foi devidamente respeitado o comando constante no artigo 93, IX da Constituição Federal.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno - dias 07.10.2024 a 11.10.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento, na esteira do voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente para conhecer e negar provimento ao presente agravo interno.

Acompanho o eminente Relator no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, a fim de preservar a decisão da Vice-Presidência do TJES que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Sessão Virtual de 07.10.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 07.10.2024 a 11.10.2024
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.